Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENCA MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, quando o acervo fatico-probatorio produzido não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que o réu praticou o fato criminoso descrito na denúncia.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.